Tribunal: STF
Processo: RE 998864
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Concurso Público. Prova de digitação. Razões do recurso extraordinário dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Análise das cláusulas do instrumento convocatório e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos adotados no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).